Tribunal: TJSP
Processo: 1017726-14.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
COMPRA E VENDA – Atraso na entrega da obra – Causa da indenização que tem como fundamento a relação contratual - Prazo de entrega previsto a partir do financiamento – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré – Descabimento – Cláusulas que previam o prazo de entrega da obra de interpretação dúbia e abusiva – Restituição de taxa de evolução de obra – Legitimidade passiva da ré

Ementa:
COMPRA E VENDA – Atraso na entrega da obra – Causa da indenização que tem como fundamento a relação contratual - Prazo de entrega previsto a partir do financiamento – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré – Descabimento – Cláusulas que previam o prazo de entrega da obra de interpretação dúbia e abusiva – Restituição de taxa de evolução de obra – Legitimidade passiva da ré – Cobrança pela instituição financeira que encontra amparo legal, desde que não excedido o prazo de entrega da obra - Lucros cessantes bem fixados na sentença no importe de 0,5% sobre o valor do contrato atualizado, ao mês pelo período de atraso – Sentença mantida – Recurso desprovido.